Tribunal: STF
Processo: Rcl 49644
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Canoas/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 nos autos do Processo Trabalhista RO 0020974-40.2019.5.04.0201, que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    O reclamante narra que firmou Termos de Fomento com o Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública - qualificado como organização da sociedade civil, conforme a Lei 13.019/2014. 



    Sustenta que o acórdão reclamado 



    “entendeu pela responsabilização subsidiária do Município de Canoas pelos encargos trabalhistas da Organização da Sociedade Civil e afastou, implicitamente, a incidência expressa do artigo 42, XX, da Lei 13.019/2014, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, contrariando assim o texto literal da Súmula Vinculante nº 10” (pág. 2 da inicial).



    Argumenta que houve afastamento dos arts. 42, XX, e 84, caput, da Lei 13.019/2014, e, em consequência, desrespeito à SV 10, nesses termos:



    “Ao realizar essa redução interpretativa, o órgão fracionário do TRT-4 exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Justamente sobre esse tipo de situação é que recai a proteção da Sumula Vinculante 10, cuja observância depende de prévia submissão da matéria ao voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do Tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal – o que não ocorreu no presente caso, na medida em que o acórdão reclamado foi prolatado por órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho.



    Assim, a ocorrência de negativa implícita da constitucionalidade do art. 42, XX, da Lei 13.019/2014, sem que o Plenário do Tribunal tivesse declarado formalmente a sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10.



    […]



    Por outro lado, a decisão reclamada, ao aplicar ao presente caso a interpretação consagrada pelo Tribunal Superior do Trabalho no item IV do Enunciado 331, efetivamente declara inconstitucional o art. 42, XX, da Lei 13.019/2014, travestindo a aplicação da súmula daquele Tribunal, sem qualquer respeito não apenas à Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte, como também à hermenêutica constitucional do pós-positivismo, inaugurado no Brasil, no mínimo, a partir da promulgação da Constituição Cidadã de 1988, a qual estabeleceu o Estado Democrático de Direito. 



    Ora, resta claro que a Turma do TRT, muito embora não tenha declarado direta e expressamente a inconstitucionalidade do art. 42, XX, da Lei 13.019/2014, afastou sua incidência, ao determinar que a administração municipal é devedora subsidiária dos créditos oriundos da reclamatória trabalhista em comento” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1). 



    Justifica o pedido liminar da seguinte forma:



    “Pela atual conjuntura de tramitação do processo no qual foi proferida a decisão reclamada a medida liminar é indispensável, tendo em vista que a decisão discutida acarreta prejuízo ao erário municipal, abalando diretamente os cofres públicos. 



    O poder geral de cautela merece ser invocado, para fins de impedir que o Município siga sofrendo danos irreparáveis a partir de uma decisão proferida por órgão absolutamente incompetente para tanto, em dissonância com a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal e Súmula Vinculante desta Suprema Corte” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “[...] 



    b) seja, em sede de liminar, suspensa a tramitação da Reclamatória Trabalhista nº 0020974-40.2019.5.04.0201, a fim de evitar dano irreparável ao Município de Canoas, nos termos da fundamentação supra; 



    c) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, para garantir a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 deste C. STF e, como via de consequência, determinar a cassação do Acórdão guerreado, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF” (pág. 11 da inicial; grifos no original).



    Em 30/9/2021, indeferi o pedido liminar (documento eletrônico 15).



    As tentativas de citação da beneficiária foram infrutíferas (documentos eletrônicos 28 e 39).



    O Tribunal reclamado prestou informações (documento eletrônico 25).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 30). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de insistir na citação da beneficiária por entender que o processo já está em condições de julgamento.



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Na espécie, conforme relatado, utiliza-se como paradigma o entendimento firmado na Súmula Vinculante 10, qual seja:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    Pois bem.



    Confira-se o teor do dispositivo da Lei 13.019/2014, supostamente afastado:



    “Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais: 



    […]



    XX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução”. 



    Sobre o tema, o acórdão reclamado consignou o seguinte:



    “É incontroverso nos autos que a reclamante foi admitida pela primeira reclamada (AESC) em 16.07.2014, como auxiliar de higienização, e que em 01.12.2016 a primeira ré (AESC) foi sucedida pela segunda reclamada (GAMP), havendo a rescisão contratual, sem justo motivo, em 24.07.2019. Também incontroverso, conforme constou na sentença, que a força de trabalho da reclamante foi despendida em prol do terceiro reclamado (Município de Canoas), por intermédio das reclamadas GAMP e AESC. 



    Consoante Termo de fomento nº 01/2016, o terceiro réu possuía as seguintes atribuições inerentes aos contratos de prestação de serviço (ID.2f6ed8d - Pág. 2): […]



    Como se vê, a relação jurídica havida entre os reclamados foi ajustada mediante a celebração de ‘termo de fomento’. 



    Assim, incide na espécie o disposto no art. 42, XX, da Lei nº 13.019/2014, in verbis: […]



    Logo, a imputação de responsabilidade subsidiária ao município recorrente configura violação manifesta à literalidade do texto da Lei, com o afastamento da sua incidência, o que não se admite ao Poder Judiciário, exceto na hipótese de declaração de inconstitucionalidade, observado o princípio da reserva de plenário (art. 97 da CF), nos termos da Súmula Vinculante do STF, cujos termos transcrevo: […]



    Nesse contexto, entendo que seria caso de prover o recurso ordinário do terceiro reclamado, no tópico, para excluir a sua responsabilidade pelo adimplemento dos créditos trabalhistas devidos em favor da parte autora, julgando improcedente a reclamatória trabalhista proposta contra o Município de Canoas. 



    No entanto, em sendo outro o entendimento que prevalece neste Colegiado, confirmo a sentença que entendeu pela responsabilidade subsidiária do terceiro reclamado. 



    Com efeito, admite-se a responsabilização subsidiária da Administração Pública por créditos trabalhistas reconhecidos em juízo, ‘caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666/1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora’ (Súmula 331, V, do TST). 



    Cuida-se de hipótese que assenta na culpa in vigilando e que não conflita com o disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, tampouco com o decidido na ADC nº 16/DF, porquanto afastada pelo STF apenas a responsabilização automática do Poder Público pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada, o que não impede a responsabilidade decorrente da falha no dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas a cargo da prestadora de serviços. 



    Nesse sentido é o entendimento consolidado na Súmula 11 deste TRT4, in verbis: […]



    No caso, não obstante a apresentação de alguns documentos pelo recorrente, como contratos de prestação de serviços e termos de fomento, bem como atas de reunião de acompanhamento e fiscalização dos termos de fomento, o descumprimento de obrigações básicas do contrato de trabalho em relação à reclamante, a exemplo dos atrasos nos depósitos do FGTS desde o mês de janeiro/2017, transparece a insuficiência da fiscalização empreendida pelo município reclamado, deixando evidente a culpa ‘in vigilando’ que autoriza a sua responsabilização subsidiária pelos créditos trabalhistas deferidos ao autor, nos termos da Súmula 331, IV, V e VI, do TST. 



    Outrossim, e quanto as multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT, melhor sorte não assiste ao recorrente. 



    Com efeito, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral, conforme VI da Súmula nº 331 do TST. Além disso, nos termos da Súmula nº 47 deste Regional, ‘O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas multas dos artigos 477 da CLT, inclusive se for ente público’. 



    Desse modo, mantenho a sentença e nego provimento ao recurso” (págs. 6-9 do documento eletrônico 12).



    Verifica-se que a responsabilidade do ora reclamante foi declarada pela Justiça trabalhista por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos, das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



    Assim, entendo que não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, pois não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o Texto Constitucional. 



    Destaco, por oportuno, o que asseverado pela Ministra Cármen Lúcia ao apreciar a Rcl 7.859/SP, da qual foi relatora, a versar questão similar: 



    “[...] a simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica à espécie vertente não caracteriza, por si, descumprimento da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que é possível que essa norma não sirva para desate do quadro submetido ao crivo jurisdicional pura e simplesmente porque não há subsunção. Para caracterização da ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição, o que não se deu na espécie dos autos. 



    Não incidindo a norma e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza a ofensa à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.” 



    Na mesma linha de entendimento, faço menção, também, ao recente precedente contido na Rcl 50.317/RS, de relatoria do Ministro Edson Fachin, idêntico ao caso dos autos e ajuizado pelo mesmo ora reclamante:



    “Verifica-se que, mediante processo hermenêutico dos magistrados a indicar, diante da moldura fática retratada no caso concreto, a opção pela densificação de normas constitucionais expressas aplicáveis à hipótese, bem como da legislação aplicável à espécie, em detrimento de outras opções interpretativas, foi declarada a responsabilidade da ora reclamante. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto”. 



    Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    Ressalto, por fim, que a pretensão da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator